Tribunal: STF
Processo: AI 109270
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-24
Data de publicação: 1986-06-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO, VISANDO A OBTER
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 153,
PARAGRAFOS 1. E 3., DA CONSTITUIÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS
NORMAS CONSTITUCIONAIS. SUMULAS 282 E 356. APELO INSUSCETIVEL DE
ADMISSAO, EM FACE DOS OBICES DOS INCISOS VIII E IV, LETRA 'D', DO
ART. 325, DO RISTF, NA REDAÇÃO ANTERIOR, APLICAVEL A ESPÉCIE.
HIPÓTESE EM QUE A INCIDENCIA DA SÚMULA 359 PENDERIA DE AMPLO
REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL RELATIVA AO CASO.
SÚMULA 280. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.